Tribunal: TJSP
Processo: 1501278-88.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendendo apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente provido, para desclassificar a conduta para a modalidade tentada, afastar a majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, reduzir as penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.